Tribunal: TJBA
Processo: 8015843-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015843-61.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TEMA 1150 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DO EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Florivaldo Batista dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa aos saldos do PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1300 do STJ, inversão do ônus da prova, restituição de custas processuais e aponta erro material na grafia de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1300 do STJ e à inversão do ônus da prova; (ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de restituição das custas iniciais; e (iii) verificar se há erro material na grafia do nome do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não houve omissão quanto à aplicação do Tema 1300 do STJ, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, explicitando que a questão central foi o reconhecimento da prescrição com base no Tema 1150 do STJ.

O Tema 1300 do STJ, que versa sobre a distribuição do ônus da prova quanto aos saques em contas do PASEP, torna-se irrelevante quando o próprio direito de ação já foi fulminado pela prescrição.

A decisão embargada foi expressa ao distinguir as matérias dos Temas 1300 e 1150, afastando a suspensão do feito e aplicando o entendimento sobre prescrição decenal.

O pedido de restituição de custas pagas anteriormente ao deferimento da gratuidade de justiça é matéria que foge ao âmbito da discussão sobre prescrição e deve ser objeto de requerimento administrativo ou procedimento próprio.

A gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos pretéritos já consumados, salvo decisão expressa em contrário.

O embargante utiliza os aclaratórios com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão desfavorável, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

Reconhece-se erro material na grafia do nome do embargante, constando "Florisvaldo" ao invés de "Florivaldo", equívoco que não invalida a decisão nem compromete a identificação da parte, mas merece correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

A aplicação do Tema 1300 do STJ torna-se irrelevante quando reconhecida a prescrição da pretensão (Tema 1150 do STJ), pois a distribuição do ônus probatório sobre saques pressupõe a existência de direito de ação não fulminado pelo decurso do tempo.

Erro material na grafia do nome da parte, que não compromete sua identificação nem a validade da decisão, deve ser corrigido sem atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150 (prescrição decenal - PASEP); STJ, Tema 1300 (ônus da prova - PASEP).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8015843-61.2024.8.05.0146, em que figuram como embargante FLORIVALDO BATISTA DOS SANTOS e embargado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA